Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748421-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND AGRAVADO: MARIA LUIZA DAINESI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação de tutela recursal interposto por Daniel François Marc Briand contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0740577-04.2023.8.07.0001, ID no 177082690). 2. A decisão determinou que o agravante retome o pagamento mensal da quantia acordada com a agravada no contrato social (R$ 16.000,00) no dia 20 de cada mês, sob pena de bloqueio via SISBAJUD (ID no 177082690). 3. O agravante sustenta, em suma, que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência não estariam preenchidos e a medida corresponder à verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, não devendo prevalecer até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Tece considerações sobre o princípio da separação patrimonial e sustenta que a agravada omitiu informações importantes que induziram o juízo a incorrer em erro, pois a suspensão dos pagamentos foi justificada na assembleia de sócios realizada em 24 de maio de 2023, devido à necessidade de arcar com dívidas trabalhistas. 5. Sustenta que é parte ilegítima para a demanda, pois a pretensão deveria ser deduzida contra a pessoa jurídica e não o sócio administrador, ora agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 53361823 e no 53361824). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, pois a obrigação do repasse financeiro foi acordada entre os sócios. 13. Até que seja possível a análise de eventuais circunstâncias que justifiquem o inadimplemento do agravante, os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos documentais que instruíram a petição inicial demonstram a obrigação de o agravante realizar repasses mensais em favor da agravada, os quais vinham sendo providenciados até maio deste ano. 15. A questão relativa à eventual ilegitimidade passiva para a demanda não pode ser conhecida nesta esfera recursal, uma vez que ainda não foi objeto de apreciação na origem, sob pena de configurar supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 16. Ademais, a sociedade empresarial é composta apenas pelo agravante e pela agravada, conforme se depreende do contrato social anexado na origem (ID no 173604460). Logo, a medida deferida decorre do poder geral de cautela e contempla efeito prático equivalente. 17. Apesar de o agravante sustentar que os pagamentos cessaram por justo motivo, pois foi preciso realizar o pagamento de dívidas trabalhistas, a documentação apresentada e a troca de mensagens eletrônicas se referem à deliberação sobre o aumento de capital e a alteração no contrato social (ID no 53361834 e seguintes). 18 Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO